Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO SALARIAL. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo bloqueio de valores em conta empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade da penhora de valores em conta bancária de pessoa jurídica, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de numerário destinado ao pagamento de salários e inferior a 40 salários-mínimos, com base no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade empresária agravante não comprovou documentalmente que os valores penhorados estavam destinados ao pagamento de salários ou constituíam reserva de poupança.
4. A conta bancária apresenta intensa movimentação financeira, incompatível com aplicação típica de poupança.
5. A jurisprudência do STJ e TJDFT indicam que a alegação de impenhorabilidade por parte de pessoas jurídicas deve ser acompanhada de prova robusta da essencialidade dos valores à continuidade das atividades empresariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica automaticamente a contas bancárias de pessoas jurídicas, sendo necessária prova inequívoca de que os valores penhorados são imprescindíveis ao cumprimento de obrigações trabalhistas e à continuidade das atividades empresariais, o que não ocorreu no caso concreto.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, caput e § 3o; 833, X; 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.513/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 2003816, Proc. no 0751061-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, DJe 09/06/2025; Acórdão 1971380, Proc. no 0700016-78.2018.8.07.0011, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, DJe 06/03/2025; Acórdão 1952031, Proc. no 0740292-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 03/12/2024, DJe 18/12/2024.